Tribunal: TJDFT
Processo: 0743141-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou pedido de revisão dos cálculos de atualização da certidão de dívida ativa. O devedor alegou que os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL estariam em desconformidade com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1216078, bem como da Lei Complementar n. 943/2018. Sustentou que a suposta inobservância dos parâmetros de atualização teria por consequência a inexigibilidade do título, pressuposto para o processo forçado. Requereu “seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo, para que se evite um dado irreparável à empresa, determinando-se a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso” e, ao final, o provimento “para reformar a decisão que não conheceu do pedido de revisão dos débitos”. Preparo regular sob ID 20045009. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou revisão de cálculos em execução fiscal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de ID 52519460, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Por esses motivos, indefiro o pedido da executada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante impugnou o valor do débito ao argumento de que se deixou de observar os parâmetros de atualização definidos na Lei Complementar n. 943/2018. Porém, esqueceu de apontar em que consistiria exatamente esse suposto erro de cálculo, assim como não indicou valor que entendia devido. Em verdade, trata-se de alegação de excesso de execução sob nova roupagem, em que pretende afastar a exigibilidade do título executivo, sob alegação de um suposto erro de cálculo em sua atualização. Porém, a exigibilidade da dívida decorre da regular constituição do crédito tributário e da falta de pagamento no respectivo vencimento. Eventual excesso de execução é matéria típica de defesa, que não afasta a exigibilidade, bem como atrai para o impugnante o dever de apontar o valor que entende devido. A manifestação do executado, sem declinar qual seria o erro dos cálculos ou o montante devido, veiculada por simples petição no bojo da execução, afronta o ordenamento processual, que prevê instrumento específico para sua defesa e, por si, afasta a probabilidade de provimento do recurso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator